Tribunal: TJDFT
Processo: 0744368-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. RENEGOCIAÇÃO. NOVAÇÃO. REQUISITOS. CONFIRMAÇÃO DO CONTRATO ORIGINÁRIO.

I – A vontade de novar deve resultar de modo claro e inequívoco das circunstâncias que envolvem a estipulação, a qual não se presume, arts. 360 e 361 do CC.

II – A intenção das partes, na renegociação da cédula de crédito comercial, não foi estipular nova obrigação em substituição à primeira, mas tão somente confirmá-la, inclusive de forma expressa, portanto não há novação e o contrato originário constitui título líquido, certo e exigível, art. 586 do CPC.
III – Agravo de instrumento desprovido.